Tribunal: CARF
Processo: 10166.729303/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729303/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WELITON WAGNER DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA NEGATIVA.
Há claro cerceamento do direito de defesa quando a omissão de rendimentos é
baseada unicamente em declarações de terceiros, sem a comprovação pela
fiscalização. Prova negativa é aquela impossível de ser produzida, dada a
dificuldade prática de relacionar os valores indicados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Conforme Notificação de Lançamento, trata-se de Imposto de Renda Pessoa
Física. Consta na Declaração dos Fatos e Enquadramento Legal que se procedeu ao
lançamento de ofício a partir da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil em que se constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, pelo titular e/ou dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729303/2017-25
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729303/2017-25

Traz o contribuinte na Impugnação em que aduz: no exercício posterior é visível
a disparidade de valores e que é possível que pessoas não autorizadas tenham se utilizado de seu
CPF para efeitos de declaração ante a Receita Federal. Afirma que lhe foi negado o acesso á
informações, caracterizando cerceamento do direito de defesa.
Em 25/10/2017 o contribuinte apresentou Requerimento de Juntada de Recibos
– segunda via de recibos de prestação de serviços ao CPF pagador, datados do ano de 2013
Também apresentou Requerimento solicitando a juntada de ocorrência policial.
O Acórdão n. 16-96.829 – 11a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 29/06/2020,
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, destacou-se que, de acordo
com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação do
contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
E se ressaltou que os recibos apresentados não são hábeis a elidir o lançamento.
Verificado que diversos contribuintes declararam ter pago rendimentos por serviços prestados
pelo Impugnante em montante superior ao que declarou, cabe o lançamento de omissão de
rendimentos com base nestas informações, que não pode ser elidido apenas com a apresentação
de recibos.
Cientificado em 16/10/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
05/11/2020. Afirma que a verdade material poderia ter sido facilmente encontrada com a simples
intimação para que os terceiros que efetivaram declaração de despesa falsa, apresentassem os
respectivos recibos. Não pode o recorrente ser apenado com o pagamento de imposto sobre renda
que não auferiu, ainda mais quando se trata de fraude fiscal perpetrada por terceiros com seu
CPF. Também contesta a multa imposta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 16/10/2020, o contribuinte interpôs Recurso em 05/11/2020.
Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Cerceamento do direito de defesa. Prova negativa
Aduz o contribuinte que foi alvo de fraude. Que seu CPF foi utilizado
indevidamente por falsários para lançamento de pagamentos de rendimentos por serviços que
nunca prestou. Diz que as receitas lançadas indevidamente no CPF do recorrente são de pessoas
completamente desconhecidas, e que dizem respeito a pessoas físicas que moram em cidades e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729303/2017-25

estados que o recorrente jamais morou ou sequer visitou e, ainda, dizem respeito a valores que o
Recorrente nunca recebeu.
Afirma que não se pode exigir prova de fato negativo, e que cabe à Receita
Federal, diante de clara fraude fiscal, notificar cada um dos contribuintes que lançaram despesas
com o CPF do Recorrente para que apresentem os respectivos recibos e comprovantes de
realização do serviço, o que não foi feito.
Que não há como o recorrente comprovar a fraude, se o inquérito policial não foi
concluído. Diz que a União não trouxe aos autos sequer um único documento que demonstrasse
a idoneidade dos lançamentos realizados pelos terceiros no CPF do recorrente, seja quanto ao
pagamento realizado, seja quanto a prestação dos serviços discriminados.
Finalmente, que o Boletim de Ocorrência no 1.266/2017-0 não pode ser
considerado um “nada jurídico”, pois associado aos outros elementos de prova colacionados ao
processo administrativo, aponta para a existência de fraude com o CPF do recorrente.
Sobre o tema, a primeira instância entendeu que:
(Fl. 58) Ressalte-se que os recibos apresentados não são hábeis a elidir o
lançamento. Verificado que diversos contribuintes declararam ter pago
rendimentos por serviços prestados pelo Impugnante em montante superior ao
que declarou, cabe o lançamento de omissão de rendimentos com base nestas
informações, que não pode ser elidido apenas com a apresentação de recibos.
Quanto ao Boletim de Ocorrência apresentado, no qual há declaração do
Impugnante de que descobriu que várias pessoas nos anos de 2012, 2013 e 2014
declararam como se o comunicante tivesse prestado serviço para os mesmos e
de que o fato não é verídico, vale dizer que há entendimento do STJ no sentido
de que a lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da
veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações do
interessado em atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
O caso dos autos merece especial atenção. Houve Notificação de Lançamento em
que o Contribuinte nem havia atendido à intimação. Logo, a DRJ não deveria ter julgado a
demanda, vez que o procedimento correto seria retornar à Autoridade Lançadora para se
manifestar sobre os documentos apresentados pelo contribuinte e prosseguir por Despacho
Decisório, se fosse o caso para retornar à DRJ.
Entendo que, neste caso, há falta de provas da fiscalização de que o contribuinte
tenha de fato recebido os rendimentos apontados, dado que a omissão de rendimentos não pode
ser baseada apenas em declarações de terceiros, sem qualquer intimação.
E, ainda, instado a provar o contrário e a produzir provas em sua defesa, sem ao
menos saber quem são os terceiros que foram considerados pela fiscalização, há claro
cerceamento do direito de defesa e exigência de prova negativa.
Com isso, assiste total razão ao Contribuinte.
Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729303/2017-25

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 87
DF CARF MF
Original